Tribunal: TJMT
Processo: 1016252-20.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016252-20.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CELSON BARBOSA LOPES - CPF: 474.450.681-04 (RECORRENTE), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), WESLEY CHAMOS DE ARRUDA - CPF: 005.161.461-81 (ADVOGADO), JANIA MIKAELLE GODOY MONTEIRO MATOS - CPF: 032.342.671-97 (ADVOGADO), PERIVALDO RAMOS TEIXEIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO VERTENTE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, ESTRITAMENTE A FIM DE SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA DE CELSON BARBOSA LOPES PELAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, QUAIS SEJAM, (A) COMPARECIMENTO PERIÓDICO EM JUÍZO, MENSALMENTE, PARA INFORMAR E JUSTIFICAR ATIVIDADES; (B) PROIBIÇÃO DE AUSENTAR-SE DA COMARCA POR PERÍODO SUPERIOR A 07 (SETE) DIAS, SEM COMUNICAÇÃO AO JUÍZO. OFICIE-SE O JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU PARA QUE OBSERVE AS PROVIDÊNCIAS RESULTANTES DESTE ACÓRDÃO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA E CRIMES DE TRÂNSITO – PRONÚNCIA – INSURGÊNCIA DA DEFESA – ALMEJADA DESPRONÚNCIA – TESE QUE INVOCA A AUSÊNCIA DE “ANIMUS NECANDI” – COLIMADA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL – INVIABILIDADE – PROVAS QUE SUSTÉM A VERSÃO ACUSATÓRIA E A DEFENSIVA – AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA ACERCA DO ÂNIMO DO AGENTE – ELEMENTOS QUE AMPARAM O SUPOSTO “ANIMUS NECANDI” – DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL – REQUERIDA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – VIABILIDADE – SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DE MENOR GRAVIDADE – ART. 316 DO CPP –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. A decisão de pronúncia não reclama o mesmo juízo de certeza necessário à condenação, por se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação, enquanto a impronúncia, de sua vez, somente é admitida se inexistem provas da materialidade do crime ou indícios suficientes de autoria ou participação.

2. Se não há certeza incontrastável quanto ao intento do acusado, isto é, se teria ele agido sob o domínio do
animus necandi
ou por
animus laedendi
, impositiva a manutenção da decisão de pronúncia, pois a apreciação pormenorizada da conduta imputada ao agente e a solução das eventuais dúvidas a respeito da desclassificação da imputação devem ser resolvidas pela Corte Popular.

3.
Se não subsistem os fundamentos que ensejaram a prisão preventiva (art. 316, CPP), é devida a sua substituição por medidas cautelares de menor gravidade, à luz da natureza excepcional e provisória da custódia que precede o trânsito em julgado.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto por
Celson Barbosa Lopes
em que requer a reforma da decisão do juízo de primeiro grau que o pronunciou como incu
Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto por
Celson Barbosa Lopes
em que requer a reforma da decisão do juízo de primeiro grau que o pronunciou como incurso nas penas do art. 121, § 2°, incisos II, IV e V c/c art. 14, II, ambos do Estatuto Repressor, em concurso material com os artigos 304, 305 e 306, todos da Lei n° 9.503/97.

Inconformado, o recorrente pleiteia a sua despronúncia, nos termos do art. 414 do CPP e, como instância subsidiária, pugna pela desclassificação da imputação para o crime de lesão corporal, bem como pela revogação da prisão domiciliar, com afastamento do monitoramento eletrônico.

Em contrarrazões, o
Parquet
refutou as razões recursais.

Em sede de juízo de retratação, o magistrado de primeira instância manteve a decisão censurada por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso, no interesse da substituição da prisão domiciliar por medidas cautelares diversas.

Em petitório (id.
27974970
), a Defesa requereu seja concedida ao réu autorização para deslocamento para outro Estado no período de 23/12/2019 a 02/01/2020.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente,
julgo prejudicado
o pedido formulado pela Defesa no interesse da concessão, ao réu, de autorização para deslocamento para outro Estado, porque já transcorrido o período indicado como viagem planejada (23/12/2019 a 02/01/2020) (id.
27974970
).

Consta que

Celson Barbosa Lopes
foi pronunciado como incurso nas penas do art. 121, § 2°, incisos II, IV e V c/c art. 14, II, ambos do Estatuto Repressor, em concurso material com os artigos 304, 305 e 306, todos da Lei n° 9.503/97.

Narra a denúncia que
“
no dia 09/09/2017, por volta das 20h40min, tendo como local dos fatos via pública, no cruzamento entre as Ruas Arenápolis e Bandeirantes, Bairro Jardim Renascer, nesta Capital, o Denunciado agindo mediante manifesto animus necandi, para assegurar a impunidade de crime de trânsito, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, desferiu um disparo de arma de fogo (não apreendida) contra a vítima PERIVALDO RAMOS TEIXEIRA, de 64 anos de idade (nascido em 19/08/1954, fls. 35), que o atingiu no ombro, causando-lhe lesões internas e externas, e, ainda, passou a desferir tapas e socos na vítima e a proferir ameaças de desferir mais disparos, e somente não causou a morte porque os amigos do denunciado interferiram, bem como, em razão de receber socorro médico imediato e eficiente
” (id.
21236984
).

Extrai-se ainda que “
(...) no mesmo dia, horário e local, o denunciado conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool causando acidente de trânsito, deixou de prestar socorro imediato à vítima do acidente que causou e se afastou do local do acidente para fugir da responsabilidade penal, administrativa ou civil”
(id.
21236984
).

Segundo as investigações,
“
o denunciado conduzia seu veículo picape marca FIAT, modelo estrada, em estado de embriaguez alcoólico, quando ao passar no cruzamento entre as ruas Arenápolis e Bandeirantes, no bairro Renascer, não respeitou a sinalização de PARE, e colidiu com um veículo GM Celta, conduzido pela vítima Perivaldo Ramos Teixeira”
(id.
21236984
).

Ato contínuo,

“
(...) o denunciado desceu do veículo, e mandou que a vítima descesse também, tendo esta saído pela porta do passageiro, sendo que a vítima disse que o indiciado deveria ter parado, e que estava errado porque não respeitou a placa de PARE, momento em que o suspeito sacou de sua arma de fogo e efetuou um disparo contra a vítima, e ameaçando-a de deferir outros disparos, passou a lhe dar tapas no rosto e socos, até que a derrubou no chão e mesmo assim, continuou lhe agredindo, sendo que a vítima a todo tempo dizia que não queria confusão. Acrescenta-se que o denunciado estava acompanhado de duas pessoas, que vendo a cena, um deles interferiu, e pediu para que se acalmasse e parasse com as agressões, e então o denunciado saiu de cima da vítima e mandou que ela tirasse seu veículo do caminho, senão ele ia disparar outros tiros contra ela
”

(id.
21236984
).

Em seguida, “
(...) o denunciado fugiu do local, enquanto que a vítima foi socorrida, sendo levada para a UPA da Morada de Ouro, e posteriormente encaminhada para o Pronto Socorro, onde permaneceu internado por 27 dias (...) Consta, ainda, que a polícia militar foi acionada e logrou êxito em interceptar o veículo do denunciado na estrada do Moinho, ocasião em que ele se identificou como policial militar, sendo que uma testemunha dos fatos que havia seguido o veículo, o reconheceu como sendo o autor do disparo de arma de fogo. Ademais, os policiais verificaram que o denunciado estava em visível estado de embriaguez, sendo realizado o teste de etilômetro, que teve como resultado 0,38mg/l (miligrama de álcool por litro de ar alveolar)
”
(id.
21236984
).

Nesta instância recursal, o recorrente pleiteia a sua despronúncia, nos termos do art. 414 do CPP e, como instância subsidiária, pugna pela desclassificação da imputação para o crime de lesão corporal, bem como pela revogação da prisão domiciliar, com afastamento do monitoramento eletrônico.

Com efeito, a
decisão de pronúncia
tem natureza processual declaratória, de modo que ao órgão julgador compete proclamar a viabilidade da acusação, limitando-se, à luz do § 1o do art. 413 do CPP, à
indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria
, com
especificação das circunstâncias qualificadoras e causas de aumento de pena
porventura existentes.

Assim, nesta primeira etapa procedimental (
iudicium accusationis
), não se exige prova à margem de dúvidas, bastando a tanto a plausibilidade da tese acusatória, uma vez que a apreciação definitiva e pormenorizada da conduta imputada ao acusado à Corte Popular, composta por juízes constitucionalmente eleitos para o julgamento da causa.

No caso em estima, em que pese existir provas a supostamente escorá-la, há, por outra via, elementos cognitivos que fornecem indícios razoáveis, suficientes ao juízo de admissibilidade positivo da acusação, tendo em vista que a alegada ausência do
animus necandi
não restou categoricamente comprovada.

Em seu interrogatório, o acusado confirmou os fatos narrados na denúncia, ponderando, contudo, que não teria o ânimo de ceifar a vida do ofendido. Ponderou, nesse sentido, que efetuou
um único disparo em direção à vítima, de modo instintivo, tendo em vista que, na ocasião, sentia fortes dores físicas decorrentes de uma cirurgia realizada em data próxima, além de ter sido ofendido pela vítima. Afirmou que seu propósito seria apenas deixar o local, sem maiores confusões.

Sob perspectiva adversa, porém
, o ofendido
Perivaldo Ramos Pereira
, expôs em juízo que, naquela data, se dirigia à sua casa após o expediente, quando foi surpreendido pelo réu, que não respeitou a sinalização em um cruzamento, colidindo com seu automóvel. Narrou que este determinou-lhe que deixasse o automóvel, o que fez saindo pela porta do passageiro, devido à impossibilidade de abrir a porta diante da colisão. Após, explicou ao réu que este deveria ter parado o seu veículo, tendo surgido outras pessoas no local que também ratificaram a sua afirmação, oportunidade em que
Celson
lhe disse: “
você está falando muito
”, além de ameaçar lhe dar um tiro, o que, porém, não acreditou que viesse a ocorrer, pois apenas estariam discutindo.

Narrou que, naquele instante, o réu efetivamente sacou um revólver e atirou em sua direção, não tendo notado que havia sido atingido no primeiro momento, e, ato contínuo, o réu veio em sua direção e passou a lhe agredir, com o revólver na outra mão. Asseverou que pediu aos colegas do recorrente que o impedisse de prosseguir e então todos deixaram o local, momento em que notou ter sido atingido e foi socorrido por um rapaz, que o encaminhou a uma unidade de pronto atendimento. Por fim, registrou que permaneceu por mais de um mês internado e foi submetido a procedimento cirúrgico, tendo perdido parcialmente os movimentos de seu braço esquerdo e, meses após, foi dispensado de seu emprego por este motivo, sendo que o réu nunca o procurou para oferecer-lhe auxílio.

Por sua vez, a policial militar
Josiane da Silva Souza
, em sede investigativa, expôs que o acusado foi localizado após deixar o local do fato e se identificou como sargento da Polícia Militar. Frisou que o acusado se encontrava em visível estado de embriaguez, o que foi comprovado por meio do teste de etilômetro.

Nesse contexto probatório, sem descurar da plausibilidade da versão apresentada pela Defesa, é de se observar que também há elementos que amparam a versão apresentada pelo Ministério Público, que respaldam o dolo de lesão e a suposta voluntariedade do agente em cessar as agressões, não sendo possível desconsiderá-los nessa etapa procedimental.

Aponte-se, nesse sentido, que além dos depoimentos que indicam que o acusado teria atirado contra a vítima à queima-roupa, consta que ele somente deixou de dar prosseguimento ao ataque devido à intervenção de terceiros, e não de modo voluntário. Ademais, a existência de prova que atesta que o réu estava sob efeito de álcool contradiz a afirmação de que estaria vivenciando um episódio de forte dor física, sem perder de vista o instrumento por ele empregado
–
isto é, uma arma de fogo
–,
de cunho inequivocamente letal.

Como bem ponderado pelo juízo de primeiro grau
“(...) a julgar pelo modo aparentemente desproporcional como o réu agiu contra a vítima – efetuando um disparo de arma de fogo contra ela sem que ela lhe oferecesse qualquer risco, já que apenas o xingava – entendo que não há como afastar o “animus necandi” neste momento, sobretudo quando o próprio réu afirmou que tomou tal atitude contra a vítima, no mínimo, assumindo o risco de matá-la”
(id.
21239999, p. 04)
.

Desse modo, do arcabouço produzido não é possível aferir se o acusado teria agido sob o domínio do
animus necandi
ou do
animus laedendi
, razão por que, averiguando não se tratar de lídima hipótese de desclassificação, e existindo elementos de cognição a indicar eventual existência de crime doloso contra a vida, deve ser mantida a decisão de pronúncia.

Frise-se que conclusão diversa representaria irremissível ofensa à soberania dos veredictos, competindo ao Tribunal do Júri, nessas hipóteses, analisar o conjunto probatório em sua integralidade, âmbito em que é possível que o recorrente logre comprovar suas alegações. Todavia, a contextura fática atual está a traduzir dúvida razoável, o que demanda a submissão do réu ao crivo de seus pares.

Por fim, o pedido de revogação da prisão cautelar, atualmente cumprida na modalidade domiciliar, deve ser acolhido.

Na decisão censurada, o magistrado de primeiro grau reputou necessária a manutenção do cárcere a fim de resguardar a ordem pública, tendo em vista a gravidade dos fatos e a existência de um inquérito policial em curso, instaurado em desfavor do réu, para apurar suposta prática de crime de homicídio na modalidade tentada (id. 21240451).

Sucede-se, porém, que o transcurso de longa data desde a sua prisão, isto é, aproximadamente 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses, e a ausência de nova recidiva delitiva, indicam a pulverização do risco à ordem pública, permitindo concluir pela suficiência da aplicação de medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do CPP.

Nos termos expostos pela Procuradoria-Geral de Justiça, “
tendo em vista que o acusado sempre cooperou com o processo, bem como se tratarem os crimes em apuração de fatos isolados na vida do réu, entendo que as medidas cautelares diversas da prisão, nesse momento, mostram-se suficientes
” (id. 25681482).

Assim, à luz da natureza excepcional e provisória da custódia que precede o trânsito em julgado (
rebus sic standibus
), nos termos do art. 316 do CPP, devida a
substituição da segregação pelas medidas cautelares diversas, quais sejam,
(a) comparecimento periódico em juízo, mensalmente, para informar e justificar atividades; (b) proibição de ausentar-se da Comarca por período superior a 07 (sete) dias, sem comunicação ao juízo.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou parcial provimento
ao vertente recurso em sentido estrito, estritamente a fim de substituir a prisão preventiva de
Celson Barbosa Lopes

pelas medidas cautelares previstas no art. 319, incisos I e IV, do Código de Processo Penal, nos termos supracitados.

Oficie-se o juízo de primeiro grau para que observe as providências resultantes deste acórdão.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020